Tribunal: TJES
Processo: 5024796-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024796-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA ANDREA DO NASCIMENTO RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001337-18.2022.8.08.0050

RECORRENTE:
CARLA ANDREA DO NASCIMENTO RODRIGUES
.

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. AUTORA QUE REQUER A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS ATÉ MAIO DE 2022,
COM EXCEÇÃO DO NOVO CONTRATO FIRMADO NO REFERIDO ANO. TODOS OS CONTRATOS POSSUEM A MESMA NATUREZA E CARACTERÍSTICA SENDO RECONHECIDO O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE, ESTE ATINGIRIA TODOS OS CONTRATOS
, O QUE SERIA CONTRÁRIO AO INTERESSE DA POSTULANTE. O PRAZO PRESCRICIONAL APLICADO NA SENTENÇA ENCONTRA AMPARO NA JURISPRUDÊNCIA DO STF (ARE 709212)
.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade ajuizada por CARLA ANDREA DO NASCIMENTO RODRIGUES em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora requer a

declaração de nulidade dos contratos temporários firmados entre ela e o requerido desde 2011 até maio de 2022,
com exceção do contrato atual que se encontra em vigor
, bem como requer o consequente pagamento de todos os valores mensais apurados a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ao argumento, em apertada síntese, de que os vínculos com a Administração Pública, em que prestou serviço como inspetor penitenciário sob designação temporária, padecem de nulidade por ausência de concurso público.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4658745, a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que deve ser aplicado a prescrição trintenal conforme entendimento do STF, para que seja reformada a sentença a fim de declarar a nulidade dos contratos temporários, bem como das prorrogações, desde 2011 até maio de 2022, com exceção do contrato atual.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece modificação.

No caso em análise, entendo que
não há como reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente,

dado que
todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

Portanto, caso acolhido o pedido inicial também seria declarado a nulidade do contrato vigente,
o que seria contrário à vontade e interesse da postulante
, assim, evidente a ausência do interesse de agir, visto que eventual procedência trará efeitos prejudiciais e contrários ao interesse da recorrente.

Ademais, não trata-se de um direito subjetivo, dado que o reconhecimento da nulidade abrangeria todos os contratos não alcançados pela prescrição.

De mais a mais, em relação ao prazo prescricional aplicado na sentença, vejo que encontra amparo na jurisprudência do STF, uma vez que em
13/11/2014, a Suprema Corte, em regime de repercussão geral, consolidou a alteração do prazo prescricional para ações relativas a valores não depositados a título de FGTS, tendo sido decidido expressamente que nos processos cujo termo inicial da prescrição ocorresse após a data do julgamento (13/11/2014), aplicar-se-ia desde logo o prazo prescricional de cinco anos, ao passo que para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial; ou 5 anos, a partir da decisão do STF. Senão vejamos:

“A modulação que se propõe consiste em atribuir a presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos).
Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015, fl. 29-30)
.

Nos termos do entendimento acima, o prazo prescricional aplicável nos casos de recebimento de valores devidos a título de FGTS em que o termo inicial já esteja em curso, aplicar-se-á aquele que ocorrer primeiro:
i) seja o de 30 (trinta) anos; ii) seja o de 05 (cinco) anos contados a partir da data de 13/11/2014.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, conforme os fundamentos acima. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)